Tribunal: STJ
Processo: 0000105-17.2018.8.13.0710
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1895104 - MG(2021/0140728-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JULIO CESAR LOPES - MG201101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. AGÊNCIA DANIFICADA POR ATO
CRIMINOSO.
SUSPENSÃO
DO
ATENDIMENTO.
DEMORA
EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO.
DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil quando o acórdão recorrido manifesta-se, de forma clara e
suficiente, sobre as questões essenciais ao julgamento da lide, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil
pública em defesa de direitos individuais homogêneos de
consumidores, especialmente quando a controvérsia envolve falha na
prestação de serviços bancários essenciais à coletividade.
3. Revisar as conclusões do acórdão recorrido, que, com base nos
fatos e provas dos autos, reconheceu a demora excessiva e
injustificada para o restabelecimento dos serviços bancários e a
configuração do dano moral coletivo, encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça na análise
do recurso especial interposto pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso fundado na alínea
,
c
ante a ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55092992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d58ae26-6ecd-403e-8a8c-6cb2b9c0eab6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55092992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d58ae26-6ecd-403e-8a8c-6cb2b9c0eab6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1895104 - MG(2021/0140728-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JULIO CESAR LOPES - MG201101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. AGÊNCIA DANIFICADA POR ATO
CRIMINOSO.
SUSPENSÃO
DO
ATENDIMENTO.
DEMORA
EXCESSIVA E INJUSTIFICADA PARA RESTABELECIMENTO.
DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil quando o acórdão recorrido manifesta-se, de forma clara e
suficiente, sobre as questões essenciais ao julgamento da lide, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil
pública em defesa de direitos individuais homogêneos de
consumidores, especialmente quando a controvérsia envolve falha na
prestação de serviços bancários essenciais à coletividade.
3. Revisar as conclusões do acórdão recorrido, que, com base nos
fatos e provas dos autos, reconheceu a demora excessiva e
injustificada para o restabelecimento dos serviços bancários e a
configuração do dano moral coletivo, encontra óbice na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça na análise
do recurso especial interposto pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso fundado na alínea
,
c
ante a ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54829398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:42
Código de Controle do Documento: cb6938fd-76f8-41d7-8eca-1726d5d1228e

Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (BB) contra a
decisão que inadmitiu seu recurso especial manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
a
c
de Minas Gerais.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 327 a 354), o BB alegou, além
de dissídio jurisprudencial, ofensa aos seguintes dispositivos legais:
arts. 1.022, II, e
(1)
489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, sob
o argumento de que o acórdão foi omisso sobre a análise da aplicabilidade da
e dos requisitos para a configuração da responsabilidade civil nos
Lei no 4.595/64
termos do
do Código Civil;
arts. 4o, VIII, 9o e 10, VIII, da
e
art. 186
(2)
Lei no 4.595/64
o da
sustentando a ilegitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO,
art. 1
Lei no 7.347/85,
uma vez que a fiscalização de instituições financeiras seria de competência exclusiva
do Banco Central do Brasil;
arts. 4o, 9o e 10 da
e
o do Código
(3)
Lei no 4.595/64
art. 6
de Defesa do Consumidor, sobre a obrigação de fazer imposta, defendendo a
inexistência de previsão legal para a instalação de caixas eletrônicos e disponibilização
de transporte, em observância ao princípio da legalidade;
arts. 186 do Código Civil
(4)
e 373, I, do Código de Processo Civil, pela não configuração dos pressupostos da
responsabilidade civil, notadamente o dano moral coletivo, que não poderia ser
presumido pela simples demora no restabelecimento dos serviços.
Em juízo de admissibilidade (e-STJ, fls. 389 a 395), a Vice-Presidência do
Tribunal mineiro negou seguimento ao recurso, o que deu ensejo à interposição do
presente agravo (e-STJ, fls. 398 a 418).
O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contraminuta ao agravo (e-STJ, fls.
428 a 433) e contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 379 a 387).
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece que dele se conheça.
No recurso especial, o BB apontou violação dos arts.
1.022, II, e 489, §
(1)
1o, VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, pois o
acórdão teria se omitido sobre a aplicabilidade da
e os requisitos do
Lei no 4.595/64
do Código Civil;
4o, VIII, 9o e 10, VIII, da
e
o da
art. 186
(2)
Lei no 4.595/64
art. 1
sustentando a ilegitimidade ativa do MINISTÉRIO PÚBLICO;
4o, 9o
Lei no 7.347/85,
(3)
e 10 da
e 6o do Código de Defesa do Consumidor, sobre as obrigações
Lei no 4.595/64
de fazer;
186 do Código Civil e 373, I, do Código de Processo Civil, pela ausência
(4)
dos pressupostos para a caracterização do dano moral coletivo. Apontou, ademais,
dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54829398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:42
Código de Controle do Documento: cb6938fd-76f8-41d7-8eca-1726d5d1228e

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

O BB alega que o acórdão recorrido foi omisso.
Sem razão, contudo.
Da leitura dos autos, observa-se que o Tribunal mineiro apreciou as
questões postas a desate, apresentando os fundamentos que embasaram seu
convencimento. Ao julgar os embargos de declaração, o TJMG consignou
expressamente que as matérias tidas por omitidas foram devidamente enfrentadas no
julgamento da apelação, conforme se extrai do seguinte trecho (e-STJ, fls. 319 a 324):
No presente caso, verifica se o intuito procrastinatório do embargante
em tumultuar o feito, já que dos autos constata se claramente que foi
afastada a incidência da
na espécie, em face do que
Lei 4.595/64
rezam os artigos 48 CF e artigo 25 do ADCT, que estabeleceram a
competência do Congresso Nacional para legislar sobre matéria
financeira, cambial monetária, instituições financeiras e suas
atribuições, do que resultou a revogação da norma legal acima
referida, retirando do Conselho Monetário Nacional e do BACEN
qualquer possibilidade de reger contratações como a que liga as
partes neste feito.
Ao contrário do alegado pelo embargante, restou comprovado nos
autos a demora da abertura e da devida prestação do serviço bancário
pelo embargante, afetando não só os clientes, mas a população da
cidade que precisava utilizar do serviço.

Dessa forma, não há que se falar em omissão ou ausência de
fundamentação, mas em mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi
desfavorável. Afasta-se, portanto, a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil.

(2) Da ilegitimidade ativa do Ministério Público

O BB sustenta a ilegitimidade do MINISTÉRIO PÚBLICO para a causa, sob
o argumento de que a fiscalização das instituições financeiras compete ao Banco
Central.
A tese não se sustenta.
A presente ação civil pública não tem por objeto a fiscalização da atividade
bancária em si, mas a tutela de direitos de consumidores lesados pela falha na
prestação de um serviço essencial. A jurisprudência desta Corte é pacífica sobre a
Documento eletrônico VDA54829398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:42
Código de Controle do Documento: cb6938fd-76f8-41d7-8eca-1726d5d1228e

legitimidade do Ministério Público para a defesa de interesses individuais homogêneos
com repercussão social, como no caso dos autos, em que se discute a interrupção de
serviços bancários a toda uma coletividade.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO
PÚBLICO . INTERESSE DE AGIR. DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM . RELEVÂNCIA SOCIAL QUALIFICADA.
1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se ficou configurada a
hipótese de negativa de prestação jurisdicional e a definir se o
Ministério Público tem legitimidade para a propositura da presente
ação civil pública.
2 . Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, mesmo
que em desacordo com a expectativa da parte.
3. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual visando
à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais sofridos por consumidores proprietários de veículos
de determinada marca, em virtude da suposta existência de vícios
ocultos em sua fabricação, além da condenação ao pagamento de
dano moral coletivo.
4 . O Ministério Público está legitimado para promover a tutela coletiva
de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível,
quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em forma
coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente
particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais.
Precedentes.
5. Hipótese em que, à vista do potencial lesivo dos vícios ocultos
supostamente verificados na fabricação de veículos automotores, com
possibilidade de causar acidentes e até mesmo a morte de pessoas
pela inalação de gases tóxicos, está evidenciada a presença de
interesse social qualificado na tutela coletiva de direitos individuais
homogêneos dos consumidores .
6. Recurso especial provido.
(REsp
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
2.127.585/BA,
CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe 1
24/9/2024,
o/
)
10/2024

Desta feita, o acórdão recorrido, ao reconhecer a legitimidade do
MINISTÉRIO PÚBLICO com base na legislação consumerista (e-STJ, fls. 277 a 305),
alinhou-se ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.

(3) Do mérito – do ato ilícito e do dano moral coletivo

Documento eletrônico VDA54829398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:42
Código de Controle do Documento: cb6938fd-76f8-41d7-8eca-1726d5d1228e

No mérito, o BB argumenta pela inexistência de ato ilícito e de dano moral
coletivo. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, com base na
análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a demora de mais de nove meses
para o restabelecimento dos serviços, enquanto outra instituição financeira afetada
pelo mesmo evento retomou suas atividades em cerca de três meses, configurou falha
grave e injustificada na prestação do serviço.
O TJMG destacou que (e-STJ, fls. 277 a 305):
Destarte, a demora da abertura e da devida prestação do serviço
bancário pelo
repisa se, não afetou somente os clientes,
apelante/réu,
mas a população da cidade que precisava utilizar do serviço. Inexistiu
por parte do
a intenção de minorar os danos causados,
apelante/réu
mesmo com a orientação dada pelo Ministério Público, e em
desobediência da liminar deferida.
[...]
A demora excessiva para restabelecer a prestação de serviços ao
consumidor pela agência bancária caracteriza o dano moral coletivo.

Verifica-se que a alteração de tal entendimento, para se concluir pela
ausência de ato ilícito ou pela inexistência de dano moral coletivo, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial,
nos termos do enunciado da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp
Julgamento:
1.988.871/SP,
30/5/2022,
QUARTA TURMA, DJe 2/6/2022)

(4) Do dissídio jurisprudencial

Por fim, a análise do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional fica prejudicada. Primeiro, porque não há similitude fática e jurídica entre
o acórdão recorrido, que trata de dano moral coletivo, e o paradigma invocado (
Documento eletrônico VDA54829398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:42
Código de Controle do Documento: cb6938fd-76f8-41d7-8eca-1726d5d1228e

, que versa sobre dano moral individual. Segundo, porque a
REsp 1.767.948/SE)
incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame do dissídio,
uma vez que não é possível encontrar identidade entre paradigmas que se baseiam
em situações fáticas diversas.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1 . (...).
2 . (...).
3 . (...).
4 . (...).
5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática .Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp
Relator Ministro HUMBERTO
2.508.030/SP,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
20/5/2024,
22/5/2024)

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:42
Código de Controle do Documento: cb6938fd-76f8-41d7-8eca-1726d5d1228e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.895.104 / MG
Número Registro: 2021/0140728-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000105172018 10710180000105 10710180000105006 2018000010517
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : JULIO CESAR LOPES - MG201101
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - PROCESSO COLETIVO
- DIREITO COLETIVO - INTERESSES OU DIREITOS COLETIVOS EM
SENTIDO ESTRITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:29
Código de Controle do Documento: 06d79f49-3dc3-4de1-90be-ba44ac85d552